Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-73.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000106-73.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES MATOS - CPF: 335.682.273-04 (RECORRIDO), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL de 26 a 28 de maio de 2026 VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL de 19 a 21 de maio de 2026) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para manter a condenação tão somente de pagamento de adicional de insalubridade pelo período de julho/2023 a abril/2024, visto que o ofício (id 300742388) reconhece para o cargo que o autor desempenhava, insalubridade em grau médio (20%), em razão de perícia realizada pela mesma empresa responsável pelo laudo (id 300742395). No entanto, o laudo juntado na contestação é parcial (foram juntadas apenas algumas páginas) da qual não consta especificamente o cargo do autor (serviço apoio I aux. De serviços gerais). (PLENÁRIO VIRTUAL de 19 a 21 de maio de 2026) DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. LAUDO TÉCNICO (LTCAT) NEGATIVO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (BANCO DE HORAS). AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Francisco Gonçalves Matos, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) e horas extras. O Município alega a existência de laudo técnico (LTCAT) contemporâneo que afasta a insalubridade para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e afirma que as horas extraordinárias não foram devidamente comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade quando o laudo técnico vigente à época do serviço é negativo, bem como se restou comprovada a existência de horas extras não compensadas ou não pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário depende de previsão em lei específica e da efetiva comprovação da exposição a agentes nocivos mediante laudo técnico pericial, em observância ao princípio da legalidade.

4. No caso concreto, o LTCAT vigente à época da prestação do serviço concluiu pela inexistência de insalubridade para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, e a superveniência de novo ato normativo (Decreto Municipal no 067/2025) com conclusão diversa possui efeitos apenas prospectivos, não retroagindo para alcançar períodos pretéritos.

5. Quanto às horas extras, os registros de ponto demonstram a existência de sistema de banco de horas com saldos frequentemente negativos, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar a invalidade da compensação ou a existência de crédito remanescente, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade para servidores públicos exige a comprovação da exposição a agentes nocivos por laudo técnico pericial contemporâneo, não sendo possível a aplicação retroativa de novo laudo favorável se o laudo vigente à época do labor era negativo.

2.

É improcedente o pedido de pagamento de horas extras quando a prova documental demonstra a existência de sistema de compensação de horários e o servidor não comprova a existência de diferenças não compensadas ou não pagas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Decreto Municipal (Alto Paraguai) no 067/2025.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula no 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso; TJMT, Recurso Inominado N.U 1002633-66.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FRANCISCO GONÇALVES MATOS
. A decisão de origem reconheceu o direito do autor ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) e ao pagamento de horas extras, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) vigente durante o contrato do autor afastava expressamente a insalubridade para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Argumenta que o recorrido não comprovou a realização de horas extras. Requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão central cinge-se em verificar o direito do servidor ao adicional de insalubridade e ao pagamento de horas extras, considerando o regime jurídico-administrativo e as provas produzidas nos autos.

Quanto ao adicional de insalubridade, é cediço que a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade, conforme dispõe o art. 37,
caput
, da Constituição Federal. No âmbito dos servidores públicos estatutários ou temporários, a concessão de vantagens pecuniárias exige previsão em lei específica e a efetiva comprovação da exposição a agentes nocivos por meio de laudo técnico pericial.

Nesse passo, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Estado editou a Súmula no 24, estabelecendo que o direito ao adicional de insalubridade do servidor público deve estar previsto em lei específica e ser respaldado por laudo pericial. No caso dos autos, o laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço (LTCAT elaborado pela empresa Dynâmica Engenharia e Segurança do Trabalho) é taxativo ao concluir que a função de "Auxiliar de Serviços Gerais" no Departamento de Viação e Obras Públicas não enseja o pagamento de adicional de insalubridade, por não se enquadrar nas hipóteses de exposição acima dos limites de tolerância.

Embora o recorrido tenha invocado a edição do Decreto Municipal no 067/2025, observo que este ato normativo possui efeitos financeiros prospectivos, a partir de 01/10/2025. O fato de um novo laudo ter passado a reconhecer a insalubridade para o futuro não autoriza o pagamento retroativo referente ao período em que o laudo técnico vigente era negativo. Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal em casos idênticos envolvendo o mesmo Município, confira-se:

O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão legal específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 2. A comprovação da insalubridade exige laudo técnico específico que identifique a atividade desempenhada pelo servidor como insalubre. 3. Na ausência de prova técnica em contrário, deve prevalecer o laudo técnico que não reconhece a insalubridade da função. (N.U 1002633-66.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

No que pertine às horas extras, a sentença também comporta reforma. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o autor não logrou demonstrar a existência de horas extraordinárias pendentes de pagamento ou compensação. Ao revés, os registros de ponto colacionados pelo Município demonstram a adoção do sistema de banco de horas, com a efetiva compensação das jornadas suplementares.

Nota-se que em diversos meses o servidor ostentava saldo negativo de horas, indicando que as ausências ou saídas antecipadas superaram eventual labor extra. Inexistindo prova da invalidade do sistema de compensação ou da existência de horas trabalhadas e não compensadas ao fim do contrato, a condenação ao pagamento de verba extraordinária revela-se indevida, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.

Pelo exposto, a reforma do julgado para a improcedência total dos pedidos é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal, conforme inteligência do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026